Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EFETIVAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE PROCESSUAL. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. PROVOCAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO LEGAL INDISPENSÁVEL (CPC, ART. 485, §6o; STJ, SÚMULA 240). EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, ou, em se tratando de execução, satisfação ou elisão do débito exequendo, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
2. Aperfeiçoada a relação processual, a extinção do processo com lastro no abandono configurado tem como requisito prévio a provocação da parte demandada destinada a esse desenlace, uma vez que, integrada à relação processual, assiste-a a faculdade de obtê-la resolvida de conformidade com suas expectativas e sobretudo porque, segundo os princípios da inércia da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, ao juiz não é legitimado extinguir o processo, com base no abandono, sem a provação da parte a quem a resolução aproveitaria (STJ, súmula 240; CPC, art. 485, § 6o).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.